Tribunal: TJDFT
Processo: 0722801-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722801-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES, LEO DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PORTO (Executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0705791-07.2018.8.07.0001, ajuizado por GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES e LEO DA SILVA ALVES, na qual indeferiu a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 96361210 dos autos de origem): “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PORTO em desfavor de GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES e LÉO DA SILVA ALVES. O Impugnante aduz nulidade absoluta da citação na fase de conhecimento do processo. Argumenta que, apesar de terem havido duas citações validas, a última não foi considerada para efeitos de início de prazo, acarretando prejuízo irreparável à defesa. Defende a ilicitude da utilização de print screen da tela da ferramenta do WhatsApp para embasar a pretensão subjetiva do Autor. Requer: a) a concessão da justiça gratuita; b) seja reconhecida a inexistência ou nulidade da citação; e c) desentranhamento de todas as mensagens de WhatsApp, por serem ilícitas e inadmitidas, conforme artigo 5o, LVI da Constituição Federal e entendimento do STJ. Os Impugnado requereram a rejeição total da Impugnação, nos termos da petição de Id. n. 95826060. É o relatório do necessário. Decido. GRATUIDADE DE JUSTIÇA O documento de Id. n. 95754585 atesta que o Executado percebe remuneração bruta mensal de R$ 14.877,12. Referido valor é, em muito, superior à média de remuneração da população brasileira. Nesse contexto, é imperioso reconhecer que o Executado dispõe de condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual indefiro o benefício da gratuidade de justiça em seu favor. NULIDADE DE CITAÇÃO O Executado afirma terem ocorrido duas citações válidas na fase de conhecimento, sendo que a última foi desconsiderada para efeitos de início de prazo para defesa, o que caracteriza vício insanável. Observo que o Executado foi citado duas vezes na fase de conhecimento, a primeira citação ocorreu em 22 de agosto de 2018, consoante Certidão de Id. n. 21617185, e a segunda em 12 de setembro de 2018, conforme Certidão de Id. n. 22594017. Por sua vez, a Certidão de Id. n. 22743717 considerou a primeira citação para fins de contagem do prazo para apresentação de defesa e atestou, em 17 de setembro de 2018, o transcurso do prazo para manifestação do Réu. A Decisão de Id. n. 22860975, datada de 18 de setembro de 2018, decretou a revelia. Foi prolatada Sentença em 22 de novembro de 2018. Verifico, ainda, que o Devedor só veio a se manifestar no processo em 25 de junho de 2021, quando apresentou a presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que o Réu continuaria revel na fase de conhecimento, ainda que o prazo para defesa tivesse sido contabilizado a partir da data da segunda citação, em 17 de setembro de 2018. Note-se que o Requerido não apresentou qualquer defesa até a prolação da Sentença, que se deu tão somente em 22 de novembro de 2018, ou seja, mais de 2 meses após a segunda citação. Ademais, a Sentença não foi objeto de recurso pelo Requerido, vindo a transitar em julgado em 19 de dezembro de 2018, conforme Certidão de Id. n. 27321190. Diante do exposto, não prospera a alegação de nulidade de citação do Réu, uma vez que, citado por duas vezes, permaneceu silente durante toda a fase de conhecimento. O requerido acompanhou todo o processo e deixou de praticar atos processuais de forma deliberada e somente após o encerramento da fase de conhecimento e início do cumprimento de sentença busca declaração de nulidade de ato citatório. Tal artifício é conhecido como nulidade de algibeira, que é a nulidade que a parte guarda para alegar somente em momento que lhe for útil. Esse é o ensinamento de Alexandre Freitas Câmara, confira-se: Outro exemplo (de boa-fé objetiva) se tem nos casos em que se manifesta a assim chamada “nulidade de algibeira”. Essa é a expressão que tem sido empregada para fazer referência às nulidades que a parte deixa de arguir, guardando-a, como um trunfo, para alegar em momento posterior, quando considere mais conveniente. – O Novo Processo Civil Brasileiro, 6a ed., São Paulo, Atlas 2020 – pág. 10. A má-fé processual não pode ser premiada, sendo o caso de indeferimento do pedido. Portanto, rejeito a alegação de nulidade de citação. DESENTRANHAMENTO DAS MENSAGENS DE WHATSAPP O Devedor requer o desentranhamento de todas as mensagens de WhatsApp, ao argumento de que são ilícitas e inadmitidas, conforme artigo 5o, LVI da Constituição Federal e entendimento do STJ. O artigo 525, §1° do CPC dispõe acerca das matérias que podem ser alegadas em Impugnação, nos seguintes termos: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” Vê-se que a reapreciação de provas apresentadas na fase de conhecimento não está elencada no rol taxativo do artigo 525, §1°, razão pela qual não pode ser deduzida em Impugnação. A Sentença já transitou em julgado, de modo que quaisquer questões atinentes à prova da fase de conhecimento já estão acobertadas pela coisa julgada material. Diante do exposto, não conheço da Impugnação do Executado quanto à alegação de eventual ilicitude das mensagens juntadas na fase de conhecimento. Fica o Exequente intimado para juntar aos autos planilha atualizada do débito, acrescida dos encargos previstos no artigo 523, §1° do CPC, no prazo de 5 dias úteis. Após, retorne o processo concluso para apreciação dos demais pedidos do Credor. Ficam as partes intimadas.” Inconformado, o executado recorre. Em suas razões recursais (ID 27341179) o agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Alega que apesar da sua renda, tida como elevada, estaria toda ela comprometida, o que inviabiliza custear as despesas processuais. Em outro ponto alega haver nulidade da citação no processo de conhecimento, restando nula a sentença que o condenou à revelia. Aduz ter sido prejudicado por supostos “erros de procedimento”. Pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar a marcha da ação de cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, acolhendo-se as teses firmadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Dispensado, por ora, o comprovante de recolhimento de preparo, pois o recurso versa também acerca do pedido de gratuidade de justiça indeferido na origem. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento a análise a ser feita se limita apenas ao pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, em tese, é questão que permite aguardar decisão conjunta pelo eg. Colegiado, uma vez que não se vislumbra neste momento, ou próximo, algum ato judicial que exija prévio recolhimento de custas. No tocante a nulidade da citação no processo de conhecimento, em um juízo de cognição sumária, tenho que, em tese, não restou demonstrada de forma inequívoca. De uma análise superficial dos autos de origem, a apropriada a ser fazer neste momento incipiente, tão somente para exame da liminar, constata-se que o recorrente foi citado duas vezes na fase de conhecimento, a primeira em 22/08/2018 (ID 21617185), e a segunda em 12/09/2018 (ID 22594017), logo, tinha ciência da existência da ação. Constata-se, ainda, que sobreveio decisão decretando a revelia em 18/09/2018 (ID 22860975), e dois meses depois, sentença, contra a qual o agravante não se insurgiu. Neste quadro, conclui-se que, em tese, o ora recorrente, mesmo ciente da ação contra si, quedou-se inerte durante toda a fase de conhecimento e, em princípio, optou por se manifestar somente agora, cerca de três anos depois, para alegar suposta equivocada contagem de prazo para contestar. Veja-se que concretamente o recorrente não alega falha da citação em si, mas de suposta contagem de prazo para contestar, o que processualmente não lhe socorre, pois, até a sentença proferida dois meses depois não apresentou qualquer resistência, nem tampouco recorreu, vindo a se insurgir somente agora, passados três anos e depois do trânsito em julgado da condenação. Com a devida vênia, mas, neste caso, ao contrário do alegado pelo agravante, em tese, nulidade não se verifica, assim como não me parece absurdo eventual questionamento de Sua Excelência a quo que aponta existência de uma “nulidade de algibeira”, aquela que a parte deixa guardada como um trunfo, para alegar em momento posterior que melhor lhe interesse. Neste quadro, em um juízo de cognição sumária, conclui-se, em tese, pela ausência de probabilidade de provimento do recurso, o que, ao fim e ao cabo, ante a não demonstração deste requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe, restando remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se os Agravados para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator